Tribunal: TJMT
Processo: 0003196-38.2004.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003196-38.2004.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUIZ GABRIEL RIBEIRO AUN E OUTRA (EMBARGANTE), VICTOR ALEXANDRE ZILIOLI FLORIANO - CPF: 213.149.838-14 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ DONIZETE BARZON E OUTROS (EMBARGADO), ROBERTO QUIRINO SIMÕES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO DÉCIO PEREIRA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO (EMBARGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), EDER VASCONCELOS LEITE - CPF: 049.558.786-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL – RETORNO DO STJ PARA REJULGAMENTO – OMISSÃO QUANTO À TESE DE FALSIDADE DA ESCRITURA POR INEXISTÊNCIA DO LIVRO No 3 DO CARTÓRIO DE ENGENHO VELHO – MT, SUPOSTO LIVRO DE LAVRATURA DA ESCRITURA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Retorno do STJ para novo exame do Recurso de Embargos de Declaração, a fim de manifestar expressamente quanto à tese de falsidade da escritura por inexistência do livro no 3 do Cartório de Engenho Velho – MT, suposto livro de lavratura da escritura.

No caso, o v. acórdão não comporta reparos, pois os fatos, data vênia, não são suficientes para anulação das escrituras, deixando assim de cumprir o disposto do artigo 373, I, do CPC, ônus que incumbia aos apelantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração, interpostos por LUIZ GABRIEL RIBEIRO AUN E OUTRA em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação (id. 152869654), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO.

Sustentam que, ‘o v. acórdão apresenta omissão, pois conquanto afirme-se a regularidade da escritura pública de venda e compra de 04.04.2001 (fls. 90/93 dos autos e Id 123063978, p. 18/25) a turma julgadora não apreciou fundamento alegado na apelação e imprescindível ao julgamento da ação, qual seja, falsidade da escritura por inexistência do livro no 3 do Cartório de Engenho Velho – MT, suposto livro de lavratura da escritura.’.

Argumentam que ao decidir dessa maneira a douta turma nega vigência aos artigos 373, inciso I, do CPC (artigo 333, inciso I, do CPC/73), 104, incisos I, II e III, 108, 113, 145, 166, inciso IV, 167, §1o, incisos I, II e III, 171, inciso II, do Código Civil de 2002, expressamente prequestionados nas razões recursais (Id 123565999, p. 37, tópico IV).

Requerem seja acolhido os presentes embargos de declaração, sanando a omissão apontada e proferindo manifestação quanto a aplicação, ou não, dos dispositivos legais prequestionados
in casu
, manejo aceito pelo Superior Tribunal de Justiça (AGA 395720/RJ, AGA 249052/SP e AgRg no REsp 323514/RJ), sob pena negar vigência também aos artigos 1.022, inciso II, 1.025, do CPC, e 5o, incisos XXXIV, letra a e XXXV, da CF.

Sem contrarrazões.

Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos (ID. 164861668), o que deu causa à interposição de Recurso extremo.

O Recurso Especial interposto foi admitido. (id. 172649179).

O Recurso de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça foi conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, para anular o Acórdão proferido nos Aclaratórios, determinando novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração, interpostos por LUIZ GABRIEL RIBEIRO AUN E OUTRA em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação (id. 152869654), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO.

Foi lançada a seguinte ementa no primeiro julgamento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA – PROCURAÇÃO – PODERES AO MANDATÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – VALIDADE DA NEGOCIAÇÃO – LIVRE ARBÍTRIO DOS NEGOCIADORES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. A anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, enquanto negócio jurídico que preenche os requisitos legais exigidos, por alegação de simulação; deve valer-se de provas robustas de que o vício dessa natureza comprometeu decisivamente a manifestação da vontade dos negociadores, de forma que não existindo a efetiva prova da alegada simulação, insta seja mantida a validade do ato jurídico elaborado entre as partes. Realizada a compra e venda por mandatário no uso regular dos poderes concedidos através de procuração por instrumento público é lícita quando ausente prova de qualquer vício na vontade do mandante.” (id. 152885668)

Em sede de Embargos de Declaração foi confeccionada a ementa abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (id. 164861667)

Após, na instância superior foi lavrada decisão, em apreciação de Recurso Especial, na qual constou que:

“(...)Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a violação ao artigo 1022 do CPC/2015, anulando-se o v. acórdão de fls. 1801-1812, determinando-se o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para promover novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 1776-1779), como entender de direito, sanando as omissões ora reconhecidas.”. (id. 194063667)

Passo ao rejulgamento dos Embargos.

Pois bem
. Mostra-se imperioso reconhecer o acórdão efetivamente padece de omissão no acórdão do (id. 152869654) referente à alegação de inexistência do livro onde estaria a escritura pública que busca nulificar.

Do caso, nota-se que foram preenchidos os requisitos do artigo 661, do CC; constatando-se a regularidade da escritura pública de venda e compra (fls. 90/93 – autos originários).

Ainda, restou decidido que não há como acolher a alegação dos apelantes de que a procuração outorgada fora revogada, pois não enseja a nulidade no caso, do negócio, posto que a revogação foi posterior ao negocio jurídico.

Também, fora constatado que não existem motivos nos autos diante das provas apresentadas, se falar em qualquer irregularidade na escritura de compra e venda.

Não há demonstração tendo em vista a procuração que competia direitos ao requerido Roberto Quirino Simões poderes para celebrar contrato de compra e venda da metade exata do bem imóvel denominado Fazenda Matrinchã de Matrícula no. 13.619, livro 2-BP, do registro Imobiliário da Comarca de Alta Floresta/MT de propriedade dos apelantes ora embargantes.

Não há também como anular os atos praticados pelo procurador, eis que inexistiu a comprovação da má fé na realização do negócio, pois a procuração foi revogada em 14/09/2001 (fls. 25/verso – autos originários), tendo a cientificação do Procurador ocorrido em 18/09/2001; portanto não obstante a revogação, o Procurador alienou em 04/04/2011 os 50% remanescentes no imóvel ao Pedro Décio Pereira (fls.28/31 e 90/93 – autos originários), conforme já mencionado no v. acórdão.

Assim, no que tange a aventada omissão acima mencionada, esta em nada altera o julgamento e sequer fora embagada em primeira instancia quando da sentença; pois não é prova capaz para anulação das escrituras a questão da aventada falsidade e da escritura por inexistência do livro no 3 do Cartório de Engenho Velho – MT, suposto livro de lavratura da escritura; devendo ser mantida a ratificação da r. sentença,

Ademais, não há como acolher a tese de que a escritura lavrada em 04/04/2001 no Cartório de Engenho Velho é falsa; primeiro porque apenas verifica-se a informação em Oficio do Cartório de que ‘diante busca, não localizou a escritura mencionada, bem como os livros do Cartório de Engenho Velho, encontram-se em Santo Antônio do Leverger, em decorrência de fraudes que culminaram com a retirada nos livros de guarda do antigo Tabelião...; segundo porque não há provas da aventada simulação entre os corréus, deixando assim de provar o ônus que lhes incumbiam conforme dispõe o artigo 373, I, CPC; uma vez que incumbia a estes a prova da existência de vicio no negócio jurídico avençado, eis que válido na época a transação; e, sendo idônea a procuração outorgada pelos apelantes aos requeridos, as alegações da revogação posteriormente, não enseja a nulidade do negocio.

Portanto, o recurso manteve a r. sentença diante do preenchimento dos requisitos do artigo 661, do CC; constatando-se a regularidade da escritura pública de venda e compra (fls. 90/93 – autos originários).

Assim, novamente ao caso, mantem-se o v. acórdão que entendeu que: o negocio revestiu de formalidades legais, e de todas as precauções que revestem as transações imobiliárias; ato continuo à realização do contrato, fora procedida à escrituração da área adquirida, conforme toda documentação anexada aos autos (id. 123561490 – Procuração, fls. 23; Revogação 123561490, fls. 24; Escritura de Compra e Venda Lavrada com FÉ PÚBLICA no Cartório de Santo Antônio do Leveger/MT, 123561490, fls.30/31 e Id. 123565956); não devendo com base na informação do Cartório (id. 123565993 e 123561491) invalidar, tornar nula a escritura de compra e venda em discussão.

A simulação, obviamente, é matéria que deve ser cabalmente provada nos autos, e assim sendo, se alegação dos apelantes acerca de simulação quando fora procedida à escrituração da área adquirida sub judice não se encontra amparada em qualquer prova, inafastável a sua rejeição, sendo de notar que lhe competia, por força de lei, produzir prova de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

Isto porque a alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tais questões deve ser sustentada em prova robusta.

Por fim, ressalta-se novamente que na época não existia nenhuma irregularidade que pudesse eivar de vicio o negócio realizado, pois os apelantes mesmos outorgaram mediante a utilização de Escritura Pública poderes para tal ao Sr. Roberto Quirino Simões. (id. 123561490)

Assim, a toda evidência, carecem os apelantes mesmo diante da análise da aventada omissão de indícios suficientes a rechaçar a decisão invectiva, ônus que recai sobre os mesmos; pois resta claro que a decisão colegiada, ao contrário do argumentado pelos embargantes, ao declarar a observância dos instrumentos públicos aos preceitos legais, por si, já afasta as teses que lhe são contrárias, como a que alegam não ter sido analisada.

Ante o exposto, em rejulgamento aos embargos de declaração, sano a presente OMISSÃO, contudo sem efeito infringente ao v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024